Tribunal: TJSP
Processo: 2229868-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Resolução no 723/2018 do CONTRAN que exige a aprovação no curso de reciclagem para o desbloqueio do prontuário do condutor – Embargos acolhidos, apenas para sanar a omissão/contradição apontada, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Resolução no 723/2018 do CONTRAN que exige a aprovação no curso de reciclagem para o desbloqueio do prontuário do condutor – Embargos acolhidos, apenas para sanar a omissão/contradição apontada, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229868-10.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
IURI CARLOS VALETE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, apenas para sanar a omissão/contradição apontada, sem efeitos
modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229868-10.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28929
2
VOTO No 28.929
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2229868-10.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: ITAPEVI
EMBARGANTE: IURI CARLOS VALENTE
EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP
INTERESSADO: DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Resolução no
723/2018 do CONTRAN que exige a aprovação no curso de
reciclagem para o desbloqueio do prontuário do condutor
Embargos
acolhidos,
apenas
para
sanar
a
omissão/contradição apontada, sem efeitos modificativos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por IURI CARLOS VALETE (fls. 1/4), em face do v. acórdão de fls. 93/98,
que julgou negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar objetivando
desbloquear o prontuário de condutor do impetrante, ao argumento de
que “os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e
legitimidade, os documentos do processo administrativo são assinados
digitalmente e a penalidade aplicada ao impetrante compreende a
entrega da CNH à Diretoria de Habilitação e a participação em Curso de
Reciclagem, não havendo como considera-la cumprida pelo simples
decurso do tempo”; e que “inexistindo qualquer prova de pendência de
recurso tempestivo na via administrativa, em tese, não há nenhum óbice
para o cumprimento da decisão que resultou na aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229868-10.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28929
3
Alega a embargante, em síntese, que a
Resolução 723/2018, que substituiu a Resolução 182/2005, é clara sobre
o cumprimento da pena imediatamente após o bloqueio da CNH, sendo
desnecessária a entrega da CNH; que o prazo de bloqueio foi muito
superior aos 6 meses pré-estabelecidos e não pode fazer o curso de
reciclagem porque o requerido exige a entrega da CNH; e que não é
necessária a entrega da CNH, pois a pena começa a ser contada com a
aplicação do bloqueio, logo a pena já foi cumprida, devendo o agravado
anotar a data final e permitir o curso de reciclagem.
Com tais argumentos, pede o acolhimento dos
embargos de declaração para suprir a contradição apontada e conceder a
tutela pleiteada.
A fls. 5/6 foi determinada a intimação da parte
contrária para se manifestar sobre os embargos, nos termos do art.
1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
A embargada não apresentou manifestação (fls.
14).
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, acolhendo-os sem efeitos modificativos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229868-10.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28929
4
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que efetivamente
houve um equívoco no julgado ao mencionar o art. 24 da Resolução no
182/2005 CONTRAN, parcialmente revogada pela Resolução no 723/2018
CONTRAN, cujo art. 25 possui a redação ligeiramente distinta:
“No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive
para fins de mudança de categoria do documento de habilitação, renovação e
transferência para outra unidade da Federação,
até a efetiva aplicação da penalidade de
suspensão ou cassação do documento de
habilitação.”
No entanto, é forçoso concluir que não basta o
decurso do prazo para cumprimento da penalidade de suspensão do
direito de dirigir para a retirada do bloqueio do prontuário, sendo
necessária a notificação do condutor acerca da data do início e fim do
cumprimento da pena, conforme se depreendo do artigo 15, inciso VI, da
Resolução no 723/2018 do CONTRAN:
Art. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de
trânsito do órgão de registro do documento de
habilitação
deverá
notificar
o
condutor
informando-lhe:
(...)
VI
a data em que iniciará o cumprimento da
penalidade fixada, caso não seja entregue o
documento de habilitação físico e não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229868-10.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28929
5
interposto recurso à JARI, nos termos do artigo
16 desta Resolução.
Anoto, ainda, que a aprovação do condutor no
curso de reciclagem é indispensável para a retirada do bloqueio de seu
prontuário, como se depreende dos artigos 15, inciso VI, e 16, §§ 3o e
4o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN:
Art. 16. A data de início do cumprimento da
penalidade será fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do
término do prazo para a interposição do
recurso, em 1a ou 2a instância, caso não seja
interposto,
inclusive
para
os
casos
do
documento de habilitação eletrônico;
(...)
§ 2o A inscrição da penalidade no RENACH
conterá a data do início e término da
penalidade, período durante qual o condutor
deverá realizar o curso de reciclagem.
§ 3o Cumprido o prazo de suspensão do direito
de dirigir, caso o condutor não realize ou seja
reprovado no curso de reciclagem, deverá ser
mantida a restrição no RENACH, que deverá ser
impeditivo para devolução ou renovação do
documento de habilitação, impressão de 2a via
do documento de habilitação físico ou emissão
de Permissão Internacional para Dirigir - PID.
§ 4o Caso o condutor já tenha cumprido o prazo
de suspensão do direito de dirigir e seja
flagrado na condução de veículo automotor sem
ter realizado o curso de reciclagem, e estiver
portando o documento de habilitação físico,
esta deverá ser recolhida e caso não esteja
portando ou se trate de documento eletrônico,
caberá
a autuação do art. 232 do CTB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229868-10.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28929
6
observado o disposto no § 4o do art. 270 do
CTB.
Assim, ainda que não seja mais necessária a
entrega da CNH, sobretudo neste período de funcionamento restrito dos
órgãos públicos, em decorrência da pandemia da COVID-19, não é
possível considerar a penalidade cumprida no período sugerido pelo
embargante. No mais, é forçoso concluir que a
fundamentação remanescente do v. acórdão embargado foi suficiente
para a compreensão dos motivos pelos quais a decisão agravada restou
mantida.
Dessa forma, sanada a omissão/contradição
apontada, permanece hígido o decidido no v. acórdão de fls. 93/98.
Pelo exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração, apenas para sanar a omissão/contradição, sem
efeitos modificativos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora